Tribunal: STF
Processo: HC 209871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Bertin de Almeida e outro, em favor de Antonio Kalim Youssef, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC709.859/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Kalim Youssef contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, proferido no julgamento de Agravo Interno, protocolado contra a decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, n. 5002100-02.2021.4.04.7001, assim ementado: 



    "AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICEPRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal.



    2. Tema STF 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (fl. 89)



    A defesa pretende que esta Corte determine a subida de recurso extraordinário ao Pretório Excelso. Para tanto, alega: 



    "O presente writ é cabível diante da ameaça de restrição imposta à liberdade do Paciente, por ato flagrantemente ilegal, evidenciado pela infundada negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, com o iminente trânsito em julgado da sentença condenatória proferida, encontrando, portanto, inequívoco amparo no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição da República." (fl. 6) ” (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 3.12.2021. Agravo regimental interposto no mesmo dia e incluído para julgamento na sessão do dia 13.12.2021.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante requer que esta Corte determine a remessa de um recurso extraordinário que já foi por mim apreciado, em cujos autos determinei a sua devolução em razão da vinculação da controvérsia a tema de repercussão geral.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente